Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal. A parte agravante alega a nulidade da citação, recebida por terceiro, e a ocorrência de prescrição, requerendo a declaração de nulidade da citação ou a declaração de prescrição da pretensão de cobrança do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.As questões em discussão são: (i) a validade da citação recebida por terceiro; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A citação é considerada válida quando realizada no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo dever do contribuinte manter seu endereço atualizado perante a Administração Tributária, nos termos da Lei n. 6.830/80 e do art. 248, § 4o, do CPC.
4.O prazo prescricional foi respeitado, considerando a data de constituição do crédito tributário, a propositura da demanda e a citação válida.
5.A prescrição não se configurou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a citação no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa, sendo obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida e retroage à data da propositura da demanda."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 248, § 4o; Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1949379, 0738656-76.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)